Tribunal: TJSP
Processo: 2033654-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DIRETA DE HERDEIROS E SUBSEQUENTE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. Decisão de primeiro grau que deferiu a habilitação de herdeiros, condicionando o levantamento dos valores executados à existência de prévia partilha. Pretensão dos exequentes à reforma. Descabimento. Para o levantamento dos valores nos autos do cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DIRETA DE HERDEIROS E SUBSEQUENTE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. Decisão de primeiro grau que deferiu a habilitação de herdeiros, condicionando o levantamento dos valores executados à existência de prévia partilha. Pretensão dos exequentes à reforma. Descabimento. Para o levantamento dos valores nos autos do cumprimento de sentença pelos sucessores a serem habilitados, é necessária a prévia partilha dos bens dos exequentes falecidos, com definição do quinhão que cabe a cada respectivo sucessor. Poder geral de cautela do juiz, visando a evitar a prática de atos processuais que se revelem lesivos a um ou mais sucessores. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.